Tribunal: TJSP
Processo: 2141585-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegado erro de cálculo e nulidade da perícia - Preclusão – Apresentado o laudo pericial e devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar os cálculos.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141585-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Tabapuã, em que é agravante MANOEL
MORENO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141585-45.2019.8.26.0000 - Tabapuã 2/3
AGRAVANTE: MANOEL MORENO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.101
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Alegado erro de cálculo e nulidade da perícia -
Preclusão – Apresentado o laudo pericial e devidamente intimado,
o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar os
cálculos.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou as
impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a impugnação ao cálculo interposta
pelo executado, e, assim, homologou os cálculos apresentados pelo perito.
Agrava o poupador alegando, em síntese, que junto ao laudo pericial não
foi a apresentada a memória de cálculo e, assim, o laudo estaria incompleto, que os
cálculos não respondem aos quesitos do executado e estão incorretos acarretando prejuízo
ao agravante. Requer a nulidade da prova e a nomeação de outro perito para realização de
novos cálculos.
É O RELATÓRIO.
As razões recursais vêm fundadas em suposto erro de cálculo constante
da conta elaborada pelo perito.
Embora o agravante sustente que referido cálculo não pode ser aceito
como exato, não cuidou de demonstrar tal assertiva neste recurso e sequer nos autos
originais pois, apresentado o laudo pericial de fls. 268/275, as partes foram intimadas a se
manifestarem no prazo de 15 dias (fls. 278), e, estranhamente, apenas o executado se
manifestou a fls. 279/301, tendo deixado o aqui agravante transcorrer in albis o prazo para
impugnar referido laudo, conforme se verifica a fls. 302 dos autos originais, razão pela
qual, em prosseguimento, foi proferida a decisão ora agravada que, então rejeitou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141585-45.2019.8.26.0000 - Tabapuã 3/3
impugnações do executado, homologando o laudo pericial.
Desse modo, verifica-se que ocorreu a preclusão para o agravante
impugnar os cálculos e, em que pese a ocorrência da preclusão e, impossibilidade então de
conhecer-se das matérias trazidas neste recurso, é importante ressaltar que o laudo pericial
respondeu aos quesitos de ambas as partes e, ao contrário do afirmado pelo agravante,
consta memória de cálculo a fls. 271.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator